Tribunal: TJBA
Processo: 8065095-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065095-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DANIEL MOREIRA SOUSA SANTOS Advogado(s):BRUNO NOU SAMPAIO, ADRIANO SOUZA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IPVA A TAXISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta e manteve sentença concessiva de segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à isenção do IPVA na aquisição de veículo automotor destinado à atividade de taxista, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, do Decreto Estadual nº 13.780/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa sobre os elementos probatórios constantes dos autos, tendo reconhecido a regularidade da atividade de taxista do impetrante em Simões Filho, bem como sua residência no referido município, com base em documentos como alvará válido, declaração da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e fatura de energia elétrica. A alegação de que não houve análise de documentos apresentados pelo Estado da Bahia não se sustenta, pois o acórdão reconhece expressamente tais informações, mas as considera insuficientes para afastar as provas produzidas pelo impetrante. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo incabível seu uso com finalidade infringente, em tentativa de rediscutir matéria já decidida com base em adequada fundamentação. Não se verifica omissão quanto à análise de dispositivos legais, tampouco contradição interna no julgado, que enfrentou os argumentos essenciais à controvérsia e justificou adequadamente a concessão da isenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou corrigir eventual inconformismo da parte com a fundamentação adotada. Não se caracteriza contradição ou omissão quando a decisão enfrenta expressamente os argumentos e provas apresentados, ainda que contrariamente à tese defendida pela parte. A existência de documentos presumidamente contrários não afasta prova documental robusta apresentada nos autos, sobretudo quando a divergência se refere a municípios circunvizinhos que não inviabilizam o direito à isenção prevista no Decreto Estadual nº 13.780/2013. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual/BA nº 13.780/2013, art. 264, XXIX, “a”. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065095-80.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado DANIEL MOREIRA SOUSA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora